Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a permanência dos motivos que autorizaram a prisão preventiva, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, e sem que tenha sobrevindo até aqui qualquer modificação relevante do quadro fático e jurídico, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da constrição cautelar do apelante.
2. Ainda que presentes circunstâncias atenuantes, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legalmente previsto em lei, em observância a súmula no 231 do e. STJ.
3. A sujeição do condenado ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo executório.
4. Quanto à detração penal, após a expedição da carta de guia provisória, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, caberá ao d. juízo da execução penal promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.